Tribunal: STF
Processo: ARE 1315736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. RECEBIMENTO DA AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INICIAL. Existência de indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa qualifica a admissibilidade da ação e o recebimento da petição inicial. Aplicação da regra do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92. Prevalência do princípio do ‘in dubio pro societate’. Imputação de conduta ímproba atinente à dispensa de licitação e irregularidades na execução dos contratos. A instauração da ação irá assegurar melhor investigação da matéria de fato. Neste momento processual, o que se afere é o lastro de conteúdo lógico-jurídico da petição inicial que habilite o desencadeamento dos atos da jurisdição. Nesse momento, ‘initio litis’, importa saber se existem indícios suficientes para o recebimento da ação de improbidade, o que, por certo, não significa qualquer atribuição de valor aos meios de prova para promover a condenação. Indícios razoáveis participação do agravante na celebração e durante a execução dos contratos. Manutenção do ato judicial impugnado.
    ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’. Não ocorrência. Demonstração da pertinência subjetiva do agravante em relação ao objeto litigioso, por ser o chefe da administração pública à época dos fatos e ter participado da celebração e da execução dos contratos.
    INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 11 DA LEI N. 8.429/92. Inobservância do princípio da legalidade, mais especificamente do princípio da tipicidade, com fundamento na ausência de grau mínimo de precisão na tipificação das condutas que qualificam a improbidade administrativa. Inocorrência. A tipificação dos atos de improbidade administrativa atende às determinações do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, bem como aos princípios da moralidade e da legalidade. Vícios materiais não configurados.
    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, e 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em face de Rodrigo Antônio de Mendonça Agostinho, ex-prefeito de Bauru, e EMDURB, imputando a prática de ato de improbidade. A causa de pedir registra que o Município de Bauru e a EMDURB firmaram os contratos nº 6.150, em 26 de outubro de 2010, e nº 6.489, em 12 de agosto de 2011, que tiveram como objeto o gerenciamento de transporte urbano e a coleta e tratamento do lixo domiciliar, hospitalar, galhos, operação do aterro sanitário, dentre outras atividades, cujos valores contratados foram de R$10.021.449,48 e R$18.220.584,48, respectivamente. Relata que a análise dos contratos pelo Tribunal de Contas do Estado constatou as violações a preceitos da administração pública, como a ausência de procedimento licitatório; inexistência de demonstrativo de impacto financeiro no contrato nº 6.489/2011 e acerto por preço global no contrato nº 6.150/2010, gerando prejuízo de R$356.999,62.
    O juízo ‘a quo’, após a apresentação das defesas preliminares a que alude o artigo 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92, recebeu a inicial, considerando estarem presentes os requisitos mínimos para a tramitação da ação civil por improbidade administrativa.
    O agravo impugna essa decisão.
    Importa anotar a existência de precedentes que determinam a admissibilidade da ação civil pública considerando, inclusive, a hipótese de fundamentação sucinta, que não se confunde com a ausência de motivação. As situações são distintas.
    [...]
    Assim, no caso dos autos, não há falar em ausência de fundamentação. O juízo ‘a quo’ manifestou-se acerca de todas as questões necessárias ao recebimento da inicial, manifestando-se inclusive acerca das objeções processuais formuladas pelas partes.
    [...]
    Bem por isso, certamente encontra-se dispensada a cognição exauriente dos fatos para renuir os pressupostos para recebimento da ação civil por improbidade em face do agravante. O comportamento do agravante será objeto de instrução probatória para análise da ilegalidade e autoria dos atos ímprobos que lhes são imputados.
    Em sede de análise superficial, os fatos e fundamentos que envolvem a causa de pedir permitem, no plano hipotético, delinear a atribuição de responsabilidade daqueles que figuram na relação processual. Isto porque a conduta abstratamente considerada tem potencial lesividade ao princípio da legalidade, apto a configurar, em hipótese, pratica de ato por improbidade administrativa.
    Em outras palavras, no plano da cognição não exauriente, existem indícios razoáveis de irregularidades na contratação e na execução dos contratos e isso decorre da simples análise do inquérito civil instaurado.
    [...]
    Por fim, não há falar em inconstitucionalidade do artigo 11 da Lei n. 8.429/92.
    O réu sustenta a inconstitucionalidade do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), por vício material, pois considera que há inobservância do princípio da legalidade, mais especificamente do princípio da tipicidade, com fundamento na ausência de grau mínimo de precisão na tipificação das condutas que qualificam a improbidade administrativa.
    [...]
    A tipificação dos atos de improbidade administrativa atende às determinações do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, bem como aos princípios da moralidade e da legalidade.
    A tipificação do ato ímprobo é composta por conceitos jurídicos indeterminados, vazada em cláusulas gerais, que descrevem, abstratamente, as condutas punitivas (Fábio Medina Osório, Teoria da Improbidade Administrativa, 2ª edição, 2010, Editora RT, p. 178). Contudo, o emprego de conceitos jurídicos indeterminados ou de cláusulas gerais para a tipificação das condutas ímprobas não implica, por si só, violação aos princípios da legalidade e tipicidade.
    Os conceitos jurídicos indeterminados, assim compreendidos como aqueles que comportam juízo de valoração pelo intérprete, são empregados até mesmo no âmbito do direito penal, inexistindo vedação para a sua utilização no âmbito do direito administrativo sancionador”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente